Tribunal: TJBA
Processo: 0501962-39.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501962-39.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A. Advogado(s): MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS, GRAZIELI DEJANI INOUE APELADO: TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA Advogado(s): ALAN PIZZOLATTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSEQUÊNCIA LEGAL. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação e manteve a sentença de primeiro grau. A decisão original, proferida em sede de Ação Monitória, havia julgado improcedentes os embargos monitórios, apresentados pela parte recorrente, em virtude de sua intempestividade, e, como consequência, constituído de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial. A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em contradição, pois, segundo alega, a condenação ao pagamento de valor expressivo se deu com base em premissa fática equivocada e desconsiderou a ausência de provas que estabelecessem o vínculo obrigacional, o qual foi constantemente negado durante o trâmite processual. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em: a) analisar a suposta ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, que confirmou a constituição de um título executivo judicial a partir da rejeição de embargos monitórios intempestivos, mesmo diante da alegação de inexistência de prova da dívida; e b) definir se a via dos embargos de declaração é adequada para promover a rediscussão do mérito da causa, especialmente no que tange à valoração do conjunto probatório, quando a decisão se fundamenta em questão de ordem estritamente processual, qual seja, a preclusão temporal para a apresentação de defesa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração representam um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se configuram, portanto, como instrumento processual apto a viabilizar a rediscussão do mérito da decisão ou a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. No caso concreto, a argumentação da embargante não aponta um vício intrínseco ao julgado, como uma inconsistência lógica entre seus fundamentos e o dispositivo, mas revela uma clara intenção de reexaminar a matéria de fundo, o que extrapola os limites deste recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, limitando-se seu cabimento às hipóteses de saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A declaração de intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, tornando preclusa a discussão sobre as matérias de defesa que deveriam ter sido alegadas tempestivamente, inexistindo contradição no julgado que, com base em tal fundamento, se abstém de analisar a prova da existência do débito." Dispositivos relevantes citados: Art. 701, § 2º, e art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.